Tribunal: TJSP
Processo: 2228881-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ordem legal de bens penhoráveis que pode ser alterada pelo magistrado conforme o caso concreto. Penhora de cotas sociais. Possibilidade. Expressa previsão legal, ainda que EIRELI. Art. 835, inciso IX do CPC. Admissibilidade da constrição na espécie. Empresa em recuperação judicial. Irrelevância. Cotas sociais de titularidade do sócio, de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ordem legal de bens penhoráveis que pode ser alterada pelo magistrado conforme o caso concreto. Penhora de cotas sociais. Possibilidade. Expressa previsão legal, ainda que EIRELI. Art. 835, inciso IX do CPC. Admissibilidade da constrição na espécie. Empresa em recuperação judicial. Irrelevância. Cotas sociais de titularidade do sócio, de modo que a penhora não atingirá bens da pessoa jurídica. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228881-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ABC
BRASIL
S.A.,
são
agravados
COUROQUÍMICA
COUROS
E
ACABAMENTOS LTDA e MARIO OSMAR SPANIOL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228881-08.2019.8.26.0000
2
Voto no 32459
Agravo de Instrumento no 2228881-08.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco ABC Brasil S/A
Agravado: Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda. e outro
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ordem legal de bens penhoráveis que
pode ser alterada pelo magistrado conforme o caso concreto. Penhora de cotas sociais.
Possibilidade. Expressa previsão legal, ainda que EIRELI. Art. 835, inciso IX do CPC.
Admissibilidade da constrição na espécie. Empresa em recuperação judicial. Irrelevância.
Cotas sociais de titularidade do sócio, de modo que a penhora não atingirá bens da pessoa
jurídica. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante Banco ABC
Brasil S.A. contra os agravados COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS
LTDA e outro, pela qual foi indeferido pedido penhora de cotas sociais.
Insurge-se, alegando, em síntese, que a penhora de cotas sociais
titularizadas pelo executado Mario Spaniol perante a empresa SPANIOL HOLDING
PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI é medida cabível e
urgente, sobretudo pela frustração de buscas por bens penhoráveis e esvaziamento do
patrimônio dos devedores.
No caso, deferiu-se a tutela antecipada recursal para autorizar a penhora
indeferida na origem. Entendeu este Relator estarem presentes os requisitos da
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. A execução está suspensa em relação à empresa executada, por força de stay
period decorrente do processamento de recuperação judicial. Tal suspensão não atinge
o devedor solidário e avalista Mário Spaniol. A ordem legal de bens penhoráveis pode
ser alterada à luz do caso concreto. É possível a penhora de cota social que o devedor
possui, por constituir bem particular (inciso IX do artigo 835 do CPC), ainda que se
trate de EIRELI. Tudo isso fundamenta a probabilidade do direito. Por seu turno,
existe evidente periculum in mora se procrastinadas as medidas legais que busquem a
satisfação do crédito.
Recurso respondido (fls. 339/365), manifestando-se o agravado pela
manutenção da decisão recorrida e consequente cassação da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228881-08.2019.8.26.0000
3
“Vistos. Fls. 485: ante o que já consta de fls. 470, indefiro da forma como
deduzido. Observe-se, a propósito, que o próprio credor reconhece haver
perdido seu objeto o pedido de arresto (item 02 fls. 464); logo, até porque não
demonstrada em seus contornos mínimos, elemento objetivo/concreto algum
sustenta a tese da urgência. Sequer os atos constitutivos da tal holding
instruíram o requerimento de fls. 463/469, que ora se reitera. Por primeiro, neste
quadro que agora exsurge dos autos, aguarde-se pela definição do Juízo
competente na forma de fls. 429.”
O recurso comporta provimento.
Tratam os autos de origem de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
agravante ABC contra os Agravados. Com o transcurso do prazo para pagamento ou
oposição de embargos à execução e depois de diversas forma utilizadas para o
recebimento de seu crédito, a agravante requereu a penhora das quotas detidas pelo
Sr. MÁRIO junto à empresa SPANIOL HOLDNG PARTICIPAÇÃO E
SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI, tendo em vista ser este o único ativo de
titularidade do executado ainda disponível. Todavia, o pleito restou indeferido.
Mas sem razão.
A ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil
não é de observância obrigatória. Embora, o artigo 805 do CPC disponha que a
execução deve ser feita de forma menos gravosa ao devedor, não se pode perder de
vista que a execução é realizada no interesse do credor e também não é o caso de se
aplicar a norma prevista no parágrafo único do mencionado artigo, uma vez que
infrutíferas as tentativas de constrições anteriores.
Saliente-se ser prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a
ordem prevista no caput do artigo 835, levando em consideração o caso concreto
(art.835, § 1o do CPC).
Para o efetivo cumprimento da execução é possível a penhora de cota social
que o devedor possui em sociedade empresarial por constituir bem particular, havendo
expressa previsão legal para tanto, conforme artigo 835, inciso IX, do CPC.
De sua vez, nada obsta o ato constritivo pelo fato de a empresa ser EIRELI,
pois esta possui um titular, também chamado de instituidor, que no caso é o agravado
Mário, executado nos autos de origem. Esta espécie de penhora tem sido admitida em
diversos julgados desta Corte, visto que a lei adjetiva prevê a penhora de "ações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228881-08.2019.8.26.0000
4
quotas de sociedades simples e empresárias" (inciso IX do artigo 835 do CPC).
Nesse sentido:
"Penhora Quotas societárias Admissibilidade - Liquidação. 1 - É possível
penhorar quotas de sócios para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez que a
alienação daquelas não fere a relação de confiança (affectio societatis), já que
não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio, mormente em se tratando
de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. 2 Em caso de
constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a observância somente do
disposto no artigo 861 e incisos do CPC/2015 e dos artigos 1.026 a 1.031 do
Código Civil, descabendo prévia desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso
não
provido”. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2102603-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu
penhora de cotas nas empresas EIRELI, ora agravantes. Insurgência. Não
acolhimento. Observada a ordem de preferência, se não existirem outros bens, é
viável a penhora de "ações e quotas de sociedades simples e empresárias"
(inciso IX do artigo 835 do CPC/2015). Precedentes desta E. Corte e Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Imóveis indicados pelos agravantes que, além de
serem garantias de quinto grau, são propriedades em nome da devedora
principal, que, embora já tenha obtido a homologação de sua recuperação
judicial, a presente execução individual está suspensa em relação a ela e seus
bens estão vinculados ao Juízo universal de sua recuperação. Nenhum dos bens
dados em garantia se presta ao objetivo perseguido pela agravada na ação de
execução. Inteligência do artigo 797, caput, do Código de Processo Civil.
Garantias de outro processo de execução, naturalmente, imprestáveis para esta
execução, independente que se tenha a mesma exequente, Banco do Brasil, como
credora. Decisão mantida. Agravo não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2112499-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019).
Também não é empecilho para a efetivação da penhora de cotas sociais o
fato de a agravante estar em recuperação judicial, porque as cotas representativas do
capital social, como visto, não pertencem à sociedade, mas sim, ao titular, de modo
que a constrição não recairá sobre o patrimônio da sociedade, mas sim, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228881-08.2019.8.26.0000
5
patrimônio pessoal do sócio.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que rejeita
pedido formulado pela exequente de penhora de cotas sociais dos executados na
empresa de que são sócios - É irrelevante que a empresa esteja em recuperação
judicial, já que as cotas sociais pertencem unicamente aos executados, que
respondem pelo débito excutido com seu patrimônio, dentre os quais cotas
sociais Constrição deferida - Decisão substituída Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2142898-41.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019;
Data de Registro: 05/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora de quotas sociais de empresa da qual os devedores são sócios
Possibilidade Hipótese em que a penhora de cotas sociais é expressamente
prevista nos artigos 835 e 861 do Código de Processo Civil - Constrição que não
ofende a affectio societatis Precedentes do E. STJ Irrelevante que a empresa
esteja em recuperação judicial, pois apenas bens dos sócios foram atingidos -
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079578-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 03/07/2019)
Salutar observar as fortes evidências no sentido de confusão patrimonial
entre as empresas integrantes do Grupo Couroquimica, Spaniol Holding e MS
Incorporadora, todas sob a gestão do agravado Mário Osmar Spaniol, com a
integralização de capital por parte do agravado Mário às empresas Spaniol Holding e
MS Incorporadora, em valores consideráveis, o que teria esvaziado o seu patrimônio,
não restando, pois aparente e formalmente qualquer bem economicamente apreciável
em seus respectivos domicílios, apto a suportar o pagamento das obrigações
financeiras aqui perseguidas em nome dos agravados.
Diante disso, é o caso de reformar a r. decisão recorrida, ante a possibilidade
de constrição das cotas sociais de titularidade do executado Mário Osmar Spaniol.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator